Tribunal: TJBA
Processo: 0524149-29.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0524149-29.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WILLIAM DE OLIVEIRA TORRES DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONSENTÂNEA COM A PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta contra decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que condenou o Acusado a 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, pela prática de crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). O apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos no que diz respeito às qualificadoras incidentes, pleiteando a anulação do julgamento para submissão a novo Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu as qualificadoras do motivo torpe (inciso I) e impossibilidade de defesa da vítima (inciso IV) é manifestamente contrária à prova dos autos, nos moldes do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: O julgamento pelo Conselho de Sentença só pode ser anulado quando perpetrado em total dissonância com o conjunto probatório, devendo-se preservar a soberania dos veredictos. A decisão deve ser evidentemente, inequivocamente contrária à prova, não bastando ser apenas contrária ou não representar a melhor decisão entre as possíveis. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada através do Laudo de Exame Cadavérico, que apontou ferimentos perfuro cortantes na região peitoral direita, cervical esquerda, ombro esquerdo e região dorsal da mão direita. A autoria resta demonstrada no sólido conjunto probatório. As qualificadoras encontram respaldo nas provas coligidas aos autos. O motivo torpe restou configurado pela demonstração de que o réu agiu movido por sentimento de vingança decorrente de provocações anteriores da vítima. A impossibilidade de defesa ficou evidenciada pelo fato de a vítima ter sido atacada de surpresa, estando desarmada e em momento de descontração, consumindo bebidas alcoólicas com amigos, sem condições de reagir à agressão. A dosimetria da pena não merece reparos. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida integralmente a decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima à pena de 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO. TESE: "1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser evidentemente inequívoca a contrariedade, preservando-se a soberania dos veredictos. 2. As qualificadoras do motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima encontram respaldo no conjunto probatório quando demonstradas a vingança como móvel do crime e a situação de vulnerabilidade e surpresa da vítima no momento da agressão." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0524149-29.2016.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante WILLIAM DE OLIVEIRA TORRES e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.